Tribunal: TJBA
Processo: 0510532-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0510532-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARIA JULIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s): DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais em ação ordinária na qual a consumidora postulou a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando inexistência de relação jurídica, com pedido de restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença de origem havia julgado improcedentes os pedidos, perpetuando os efeitos contratuais. Decisão reformada pela instância
ad quem
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência e legitimidade da contratação de empréstimo consignado pela consumidora; (ii) se a impugnação à assinatura constante no contrato transfere à instituição financeira o ônus probatório quanto à sua autenticidade; (iii) se configuram danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iv) se é cabível a compensação de valores creditados na conta da demandante com o montante devido pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.

A inversão do ônus probatório opera em favor da consumidora, incumbindo à instituição financeira demonstrar a existência e legitimidade do vínculo jurídico-obrigacional, consoante o disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando se trata de ação declaratória negativa.

4. A impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua legitimidade através de prova pericial grafotécnica, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, não se desincumbindo a ré de tal mister.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, nos termos da Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

6. Os danos morais restam configurados pela privação patrimonial decorrente dos descontos indevidos e pela intromissão indevida nos proventos da consumidora.

7. A compensação entre créditos e débitos encontra amparo no art. 368 do Código Civil, sendo autorizada entre o montante devido pela instituição financeira e eventuais valores creditados na conta da demandante.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno parcialmente provido para autorizar a compensação de valores disponibilizados na conta da autora pelo Banco, mantidas as demais determinações da decisão recorrida.

Tese de julgamento
: "1. A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus probatório, conforme Tema 1.061 do STJ. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno. 3. É cabível a compensação de créditos e débitos entre as partes, nos moldes do art. 368 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14,
caput
e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.